Tribunal: TJMT
Processo: 1013572-87.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013572-87.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), VANUSA FERREIRA DA SILVA SOUZA - CPF: 667.006.471-34 (APELADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA DA DEVEDORA COMPROVADA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DO ART. 3o, §§ 1o E 2o, DO DEC.-LEI No 911/69, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 10.931/2004, CONFORME VALORES APRESENTADOS NA INICIAL – ANUÊNCIA DO BANCO/AUTOR – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL COM CONDENAÇÃO DA RÉ AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONCLUSÃO DECISÓRIA EQUÍVOCA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE SIGNIFICA O RECONHECIMENTO DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA POR FORÇA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA AJG À RÉ – RECURSO PROVIDO. 1. “
Ao solicitar a purgação da mora, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido
; daí o cabimento da imposição honorária” (STJ – QUARTA TURMA – REsp 799.180/PB – Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA – julgado em 03/10/2006 – DJ 30/10/2006, p. 325 –
grifei
). 2. Seja por
“error in judicando”
, seja por simples erro material de digitação, se o magistrado houve por bem julgar “improcedente” o pedido autoral, quando, na verdade, o pagamento da integralidade da dívida pela parte devedora, tal qual a purgação da mora, na redação original do art. 3o, §3o, do Decreto-Lei no 911/69, implica reconhecimento do pedido inicial, deve ser dado provimento ao recurso do Banco/credor para que, reformada a sentença, seja o pedido autoral julgado procedente. 3. Mantém-se a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, quando não é objeto de insurgência recursal pela parte autora a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à ré/apelada, em razão da comprovação da hipossuficiência financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1013572-87.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. no 1013572-87.2018.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra VANUSA FERREIRA DA SILVA SOUZA, reconheceu o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal,
“visto que o pagamento apresentado pela requerida foi efetuado conforme o requisitado pelo autor na exordial”
, mas julgou
“improcedente”
o pedido autoral, autorizando o levantamento do valor depositado em favor da instituição financeira/autora e a restituição do veículo apreendido à ré, e apenas em observância ao princípio da causalidade, condenou a ré/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC (cf. Id. no 64766968, 64766978 e 64766983).

O Banco/apelante
alega que ajuizou a ação em razão do
“inadimplemento contratual da Apelada, que a fim de ter restituído o bem,
(...)
realizou o pagamento da integralidade da dívida”
, dizendo que, não obstante o reconhecimento da dívida por parte da ré/apelada, com o consequente pagamento realizado a título de purgação da mora,
“o nobre magistrado singular, perante o cumprimento da obrigação, julgou Improcedente a ação de busca e apreensão”
, tratando-se de providência equivocada, já que
“o processo se findou com o devido pagamento da dívida, devendo a ação ser julgada em todo o seu mérito, com o reconhecimento do pedido”
(cf. Id. no 64766975 - pág. 4).

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja o pedido inicial julgado procedente ou,
“não sendo este o entendimento, deverá ser cassada a sentença a fim de se homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação de busca e apreensão, com fulcro no artigo 487, III ‘a’, condenando em qualquer das hipóteses, a Apelada ao pagamento da integralidade dos honorários advocatícios”
(cf. Id. no 64766975 - pág. 5).

Não foram apresentadas contrarrazões pela apelada (cf. Id. no 64766987).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/
apelante
propôs a ação visando à satisfação do crédito
decorrente do inadimplemento do “Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens”, garantido por alienação fiduciária – Contrato no 240430332, celebrado com a ré/apelada em 08/03/2018, no valor de R$ 32.966,51, para pagamento em 34 prestações mensais de R$ 1.399,43, com vencimento final previsto para 08/01/2021
, tendo
a
devedor
a
caído em mora à falta de pagamento da
6
a parcela vencida em
08/09/2018.

Deferida a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária, em 29/01/2019 foi o mesmo apreendido e a ré/apelada regularmente citada (cf. Id. no
64766041
a
64766043
), mas, no prazo legal, a devedora fiduciante efetuou o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme valores apresentados pelo Banco/credor na petição inicial, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela
Lei no 10.931/2004
(cf. Id. no
64766045
/
64766048
), com o que anuiu o Banco/autor (cf. Id. no
64766967
), sendo o veículo imediatamente restituído à ré/apelada (cf. Id. no
64766964
)
.

Ocorre que, ao proferir a sentença, e não obstante o reconhecimento de que a ré estava em mora e efetuara o pagamento da dívida nos termos requeridos na inicial, o MM. Juiz houve por bem julgar “improcedente” o pedido autoral, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios por força do princípio da causalidade, nos seguintes termos:

“
(...)
Assim, em contemplação aos documentos apresentados com a exordial, observa-se que as partes efetivamente celebraram um contrato de financiamento de bem móvel com alienação fiduciária em garantia para a aquisição de veículo (ID. 17102631 e 17102634), em que a requerida encontrava-se inadimplente, conforme se vislumbra nos documentos juntados ao feito (ID. 17102638 e 17103241), posteriormente, vindo em juízo a solver o débito, com o que o autor anuiu no ID. 18016049.

A propósito:

(...)

Desta forma, reconheço a referida purgação da mora, visto que o pagamento apresentado pela requerida foi efetuado conforme o requisitado pelo autor na exordial.

Sendo assim, em face das razões já expostas e com essas considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, diante da efetiva quitação das parcelas pendentes do contrato avençado por parte da requerida.

Em observância ao princípio da causalidade, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (vinte por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

No mais, expeça-se alvará da quantia depositada no feito, em favor da instituição financeira, bem como, proceda-se a devolução do veículo litigioso.

(...)
”
(cf. Id. no 64766968).

Interpostos embargos de declaração pela parte requerida, em razão da omissão quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, e após a apresentação dos documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica alegada, os embargos foram acolhidos, apenas para conceder os benefícios pretendidos e para suspender a exigibilidade dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (cf. Id. no
64766978 e 64766983
).

A insurgência recursal do Banco se refere unicamente ao julgamento de improcedência da ação, nada falando o Banco/apelante quanto à benesse da assistência judiciária gratuita concedida à ré/apelada, embora pretenda, como consequência da modificação da conclusão decisória, que esta seja condenada ao pagamento da verba honorária sucumbencial. Ora, quanto a este último ponto, o Banco não tem interesse recursal porque a sentença já impôs condenação à ré quanto aos ônus sucumbenciais.

E assiste parcial razão ao Banco/apelante, pois,
seja por
“error in judicando”
, seja por simples erro material de digitação, a sentença registra a conclusão decisória de improcedência do pedido autoral (“
IMPROCEDENTE
”), quando, na verdade, o pagamento da integralidade da dívida pela parte devedora, tal qual se dava no antigo regime da “purgação da mora” sob a redação original do art. 3o, §3o, do Decreto-Lei no 911/69, implica reconhecimento do pedido inicial, sendo o caso, pois, de procedência do pedido, e não improcedência.

A propósito é o entendimento do eg. STJ:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE COGITA DA AMEAÇA DE PRISÃO CIVIL. RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 20, §4o, DO CPC. 1.
Ao solicitar a purgação da mora, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido
; daí o cabimento da imposição honorária. 2. Aplicável, na espécie, o artigo 20, §4o, do Código de Processo Civil; 3. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto, provido. (STJ – QUARTA TURMA – REsp 799.180/PB – Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA – julgado em 03/10/2006 – DJ 30/10/2006, p. 325 –
grifei
).

Porém, como a ré/apelada obteve em 1o Grau o deferimento da assistência judiciária gratuita em razão da comprovação de sua hipossuficiência econômica, e quanto a isso não houve insurgência por parte do Banco/autor/apelante, deve ser mantido o benefício outrora concedido.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso para julgar procedente o pedido autoral e extinguir o feito nos termos do art. 487, I, “a”, do CPC, mantendo todos os demais termos a sentença tal como bem lançada, inclusive quanto à condenação da ré aos ônus da sucumbência e à suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, diante dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos e não impugnados.

Custas
recursais
pela parte apelada
, observada a mesma regra do art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020